Tribunal: TJES
Processo: 5035056-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035056-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCELIA POSSATTI DA SILVA
RECORRIDO: ALYSSON PEREIRA PIMENTEL e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. TRADIÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO OU PREPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR. MANOBRA IMPRUDENTE. FRENAGEM BRUSCA DA MOTOCICLETA PARA EVITAR COLISÃO. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. LESÕES INTERNAS NO JOELHO, AFASTAMENTO LABORAL E NECESSIDADE DE CIRURGIA. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$6.000,00. PEDIDO CONTRAPOSTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035056-98.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LUCELIA POSSATTI DA SILVA, ALYSSON PEREIRA PIMENTEL

RECORRIDO: LUCELIA POSSATTI DA SILVA, ALYSSON PEREIRA PIMENTEL, PLAZA VEÍCULOS LTDA.

RELATOR:

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Concedo à Requerente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

Recursos do Primeiro Requerido e da Requerente conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. TRADIÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO OU PREPOSIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDUTOR. MANOBRA IMPRUDENTE. FRENAGEM BRUSCA DA MOTOCICLETA PARA EVITAR COLISÃO. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. LESÕES INTERNAS NO JOELHO, AFASTAMENTO LABORAL E NECESSIDADE DE CIRURGIA. INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$6.000,00. PEDIDO CONTRAPOSTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuidam os autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 17/09/2022. A autora trafegava com sua motocicleta pela Avenida Jerônimo Monteiro quando o primeiro requerido adentrou a via abruptamente, obrigando-a a frear bruscamente em pista molhada, o que ocasionou sua queda e as lesões descritas no atestado médico.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a ilegitimidade da segunda requerida (Plaza Veículos Ltda.) e condenando apenas o primeiro requerido ao pagamento de danos materiais e danos morais fixados em R$6.000,00. O réu interpôs recurso visando à improcedência total; a autora interpôs recurso buscando responsabilizar também a segunda requerida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03. As questões devolvidas ao colegiado resumem-se a: (a) verificar se deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva da segunda requerida; (b) analisar a responsabilidade civil do condutor recorrente à luz da prova videográfica; (c) revisar ou não os danos materiais reconhecidos; (d) verificar a subsistência da indenização por danos morais diante das lesões, afastamento laboral e necessidade de cirurgia; (e) avaliar o pedido contraposto apresentado pelo réu.

III - RAZÕES DE DECIDIR

III.I – Recurso da parte Autora

4. autora recorre exclusivamente quanto à ilegitimidade passiva da segunda requerida (Plaza Veículos Ltda.), sustentando simulação do contrato e buscando responsabilização solidária.

5. A sentença reconheceu a ilegitimidade da empresa com base em: (i) contrato particular que comprova a tradição do veículo antes do acidente; (ii) declaração expressa do adquirente (primeiro requerido); (iii) ausência de qualquer prova de relação funcional, preposição ou vínculo entre adquirente e empresa; (iv) inexistência de posse, uso ou controle do veículo pela empresa na data dos fatos.

6. A autora impugna genericamente o contrato, mas não apresenta qualquer elemento que denote a sua falsidade, ou ocorrência de simulação ou irregularidade. O ônus de comprovar a responsabilidade da empresa é da parte autora, do qual não se desincumbiu a teor do art. 373, I, do CPC:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DO PREPOSTO DA EMPRESA NÃO COMPROVADA . ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIZAÇÃO. Ação principal improcedente. Lide secundária prejudicada . Honorários advocatícios devidos pelo denunciante ao denunciado. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DA DEMANDA. POSSIBILIDADE . RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Para configuração da responsabilidade civil subjetiva decorrente de acidente de trânsito, necessária se faz a comprovação do ato ilícito, nexo causal e o dano, consoante dispõe o artigo 186 combinado com o artigo 927, ambos do Código de Processo Civil. Ausente um dos requisitos, não há que se falar em indenização . II. É ônus do autor demonstrar a dinâmica do acidente de trânsito, a fim de comprovar que este fora causado pela conduta imprudente, imperita ou negligente do réu, nos termos do art. 373, I, do CPC. III . O laudo pericial produzido pela Polícia Militar goza de presunção relativa de veracidade, incumbindo ao interessado fazer prova em sentido contrário. IV. A presença de elementos que revelam a dinâmica do acidente e a ausência de culpa do requerido pelo sinistro, impossibilita a sua responsabilização pelos danos, não sendo devida indenização. V . A livre convicção do juiz permite que o magistrado forme a sua conclusão por meio dos elementos constante nos autos, de forma conjunta, refletindo no afastamento da responsabilização pelo dano alegado, se não comprovada a existência de todos os seus elementos ensejadores. VI. Na hipótese de denunciação facultativa da lide, a improcedência da ação principal origina para o réu denunciante o dever de suportar os honorários advocatícios em prol do denunciado. VII . Na esteira da jurisprudência pátria, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida quando demonstrada a fragilidade financeira do interessado. VIII. Inexistindo elementos mínimos aptos a amparar a alegação do postulante de que goza de condição financeira precária, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe. X . Sentença de improcedência mantida. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007301-93.2014 .8.08.0006, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

7. Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial predominante, a tradição do veículo é suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário, ainda que não formalizada a transferência no órgão de trânsito. Não há, portanto, como fixar a responsabilidade da segunda requerida pelo acidente de trânsito.

8. Logo, a r. sentença deve ser mantida neste particular.

III.II. Recurso do Primeiro Requerido

9. O recurso manejado pelo réu objetiva a reforma integral da sentença, sustentando ausência de culpa, inexistência de sinalização no cruzamento, inexistência de prova do nexo causal e improcedência dos danos materiais e morais. Traz ainda, de forma indevida, nova documentação em sede recursal.

10. Inicialmente, é importante apontar que a insurgência recursal veio acompanhada de novos documentos, os quais não foram produzidos oportunamente durante a fase de instrução.

11. A Turma Recursal possui orientação consolidada, alinhada ao art. 435 do CPC, no sentido de que é vedada a juntada de documentos novos em sede recursal, salvo quando destinados a provar fato superveniente. A juntada tardia configura inovação vedada, notadamente em procedimento célere e preclusivo como o dos Juizados Especiais.

12. Assim, tais documentos não podem ser conhecidos, permanecendo a análise restrita à prova válida formada nos autos.

13. Passado este ponto, tem-se que a alegação central do recorrente é a de que não havia sinalização no local, de modo que não teria desrespeitado semáforo ou placa. Contudo, ainda que se admita a inexistência de sinalização vertical ou semafórica — ponto que não altera a essência da controvérsia — é incontroverso que a autora trafegava em via principal, de tráfego contínuo, ao passo que o recorrente ingressava na avenida a partir de rua secundária.

14. O vídeo constante dos autos demonstra claramente que: (a) a moto da autora seguia por via de fluxo contínuo e maior intensidade de tráfego; (b) automóveis à frente da autora transitavam regularmente, sem redução abrupta; (c) o recorrente avança para ingressar na avenida sem certificar-se da ausência de veículos em trânsito regular; (d) a manobra cria risco iminente de colisão, obrigando a motociclista a frear bruscamente.

15. O fato de não haver colisão direta não exclui a responsabilidade civil, porque a queda decorreu da conduta imprudente do réu, que violou o dever de cautela previsto no art. 28 do CTB, ao ingressar na via principal sem observar a aproximação de veículo que nela trafegava.

16. Assim, mesmo que inexistente a sinalização semafórica no local — o que poderia afastar a imputação de infração específica — subsiste integralmente o dever de cuidado inerente à convergência em via preferencial.

17. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que quem adentra via preferencial deve fazê-lo com extrema cautela, certificando-se de que não colocará terceiros em risco, e, em caso de eventual "quase colisão" enseja responsabilidade se a manobra acarreta necessidade de frenagem de emergência e queda. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA PLACA PARE. IMPOSIÇÃO DE DEVER DE CUIDADO AO CONDUTOR QUE ADENTRA NA VIA PREFERENCIAL. DEVER NÃO OBSERVADO PELO RÉU. DESNECESSIDADE DE EXIGÊNCIA DE 03 TRÊS ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DO REPARO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.[...] II.II. Na hipótese, as provas dos autos, notadamente o “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029” (fl. 20), descreve o histórico do acidente de trânsito, tendo a Autoridade de Trânsito que compareceu ao local registrado que havia uma placa de “PARE” localizada na mão de direção do Recorrente, a qual foi avançada, culminando no atingimento do veículo da Segurada. II.III. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito é um documento confeccionado por Agente Público no exercício de suas funções, dotado, portanto, de presunção juris tantum, na medida em que suas afirmações gozam de presunção relativa de veracidade. Logo, caberia ao Recorrente a produção de prova de circunstâncias contrárias ao alegado no supracitado documento, o que, entretanto, não se constata nos autos, sendo oportuno consignar que o Policial Militar que lavrou o “Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito - Especial nº 31131029” foi ouvido em Juízo, como testemunha, na presença do Recorrente e de seu Advogado. II. IV. Em sede de AÇÃO REGRESSIVA não há espaço para discutir a ausência de juntada de 03 três orçamentos pela Segurada autora, porquanto se trata de pretensão de reembolso, alicerçada em Notas Fiscais e Recibo, sobretudo considerando que de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que “O orçamento com discriminação detalhada dos reparos realizados no veículo, é prova suficiente dos prejuízos experimentados, notadamente quando não há nenhum indício de excesso nos valores cobrados.” (TJ- ES - APL: 00113426520138080030 , Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY , Data de Julgamento: 14/06/2016, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2016). II.V. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo, contudo, a exigibilidade, uma vez que a parte encontra-se amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita. (TJ- ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010784-83.2019.8.08.0030 , Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO , 3ª Câmara Cível)

18. Nesse sentido, a prova videográfica é suficiente para demonstrar que o réu
assumiu o risco de causar o acidente
ao entrar de maneira abrupta, sem interromper completamente sua marcha para observar o fluxo da via.

19. Quanto aos danos materiais reconhecidos na sentença encontram-se devidamente comprovados por recibos e notas fiscais. A alegação recursal de inexistência de comprovação não procede. Mantém-se integralmente o montante de R$3.226,50, excluída apenas a capa de chuva, que não foi comprovada.

20. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a sentença merece ser integralmente mantida. A prova dos autos demonstra que a autora sofreu queda brusca da motocicleta, em via pública, em razão da manobra imprudente do réu, o que resultou em lesões internas no joelho, devidamente documentadas por laudos e atestados médicos,
com indicação de necessidade de procedimento cirúrgico
.

21. Verifica-se, ainda, que a autora permaneceu afastada de suas atividades laborais por 19 dias, encontrando-se sob limitação física, dor persistente e necessidade de tratamento médico contínuo.

22. Tais circunstâncias ultrapassam, em muito, os meros aborrecimentos cotidianos decorrentes de um acidente sem maiores repercussões, configurando efetiva violação à integridade física, ao bem-estar e à tranquilidade da autora.

23. A jurisprudência pacífica reconhece que situações que imponham dor física relevante, limitação funcional temporária e interrupção das atividades habituais são aptas a configurar dano moral indenizável.

24. Desse modo, o montante fixado pelo juízo de primeiro grau, no valor de R$ 6.000,00, revela-se proporcional à extensão do dano, compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem representar enriquecimento sem causa ou valor irrisório que banalize a tutela da dignidade da pessoa humana. Este é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÕES - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO NA ORIGEM - MANTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1 - O autor ajuizou demanda indenizatória aduzindo, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito no dia 29 de setembro de 2011, quando colidido pelo veículo de propriedade da apelada, o que restou devidamente comprovado. 2 - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade que, por consequência, enseja a ocorrência de danos morais de natureza in re ipsa, ou seja, prescindem de comprovação, uma vez que presumidos. 3 – A integridade física é um dos direitos da personalidade e, no caso em discussão, restou incontroverso que houve a sua violação, tendo em vista as lesões sofridas pelo recorrente . 4 – Sobre tal enfoque, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) arbitrado na origem deve ser mantido, estando em sintonia com a jurisprudência relativa a casos análogos, preservando o caráter compensatório e o punitivo. 5 – Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00028776720138080030, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

25. Diante do exposto, aplica-se ao caso o Enunciado 11 das Turmas Recursais, pelo que resta mantida a r. sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

26
.
Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recurso inominados interpostos e, no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

12. Condeno a Requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC contudo,
suspendo a exigibilidade da condenação, por deferir ao recorrente a justiça gratuita.

13. Condeno o Primeiro Requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no
importe de 10% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 1º do CPC.

Tese de julgamento:

“Nos acidentes de trânsito em que o réu, ao ingressar em via principal, deixa de adotar a cautela necessária e provoca manobra defensiva da condutora que resulta em queda e lesões significativas, caracteriza-se responsabilidade civil por culpa exclusiva do motorista que adentra a via preferencial, ainda que inexista colisão direta ou sinalização semafórica no local. Comprovadas as lesões físicas, o afastamento laboral e a necessidade de tratamento médico, configura-se dano moral indenizável. Mantida a ilegitimidade passiva da antiga proprietária do veículo quando demonstrada a tradição anterior ao fato e ausente qualquer vínculo de preposição".

_________

Dispositivo relevante citado
:
Artigos 28 e 29, III, do Código de Trânsito Brasileiro; Artigos 186, 927 e 932 do Código Civil; Artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil; Artigo 485, VI, do Código de Processo Civil; Artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal; Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (quando mencionado incidentalmente em matéria de responsabilidade); Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00028776720138080030, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível; TJ- ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010784-83.2019.8.08.0030 , Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO , 3ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007301-93.2014 .8.08.0006, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)